Tribunal: TJMT
Processo: 1003199-30.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003199-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ /MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELMO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 064.370.051-06 (PACIENTE), WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 018.875.271-41 (PACIENTE), RAFAEL FARIAS RODRIGUES - CPF: 038.746.681-93 (PACIENTE), CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ - CPF: 059.685.111-17 (PACIENTE), EDIMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 068.961.571-00 (PACIENTE), CARLITO CARLOS DE BRITO - CPF: 156.992.866-59 (PACIENTE), DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ - CPF: 060.881.821-64 (PACIENTE), FERNANDO FERREIRA ABREU - CPF: 059.197.861-08 (PACIENTE), JHONI ARAUJO BUENO - CPF: 065.471.711-75 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOS
A, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– PRISÃO PREVENTIVA – 1. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO
S
PACIENTE
S
– INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA – AÇÃO PENAL COMPLEXA
COM 29 DENUNCIADOS –
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– 4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
.

1. De acordo com
a
doutrina e
a
jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, por se tratar de
processo
complexo, com pluralidade de denunciados, vítimas e testemunhas, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.
A simples possibilidade de os pacientes, eventualmente, vier
a ser
em
condenados a cumprir
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pel
a

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
Adelmo Oliveira da Silva
,

Wanderson
dos Santos Queiroz
,
Rafael Farias Rodrigues
,
Carlos Eduardo Moreira da Cruz
,
Edimar Pereira da Silva Júnior
,
Carlito Carlos de Brito
,
Douglas Henrique Moura da Luz
,
Fernando Ferreira Abreu
e
Jhoni
Araújo Bueno
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo
7ª Vara Criminal
Comarca de Cuiabá/MT
.

Colhe-se desta impetração que

o
s
paciente
s

fo
ram
preso
s
preventivamente
entre os dias
16
e 26
de setembro de 2021
,
em razão
de decisão pro
latada
nos Autos de
Representação Policial pela Decretação da
Prisão Preventiva
e Afastamento dos sigilos de
dados telefônicos e bancários

n.

1007747-40.2021.8.11.0042
,
oriundo
da “Operação Fechamento”
,
para apuração da suposta prática dos crimes de organização criminosa
“
Comando Vermelho
”,
tráfico de drogas e outros.

Afirma

a
impetrante
que
os pacientes “
estão presos há 01 (um) ano, 4 (meses) meses e 24 (vinte e quatro) dias até a presente data, e aguardam a prolação da sentença. Convém destacar que os Pacientes foram denunciados exclusivamente pelo delito de organização criminosa, caput, a exceção de Wanderson, ainda assim, o tempo de prisão, é possível verificar que eventual reprimenda, importará em regime aberto ou no máximo semiaberto, neste último caso, aos reincidentes, diante o direito a detração penal
”.

Salienta
que o
s
paciente
s
est
ão
sofrendo constrangimento ilegal

em razão do excesso de prazo para se concluir
a instrução processual, tendo em vista que a audiência de instrução e julgamento está designada somente para o mês de março deste ano, situação que viola ao princípio da razoável duração do processo, porquanto ultrapassado 120 (cento e vinte) dias.

Assevera

que
a prisão é uma excepcionalidade
.

E
, no presente caso, é
perfeitamente cabível a aplicação de medidas cautelares, previstas nos art. 319 do Código de Processo Penal
, sobretudo porque

a prisão cautelar do
s
paciente
s
, neste momento, não é mais imprescindível para acautelar o processo
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a revogação da prisão preventiva dos pacientes,
ou subsidiariamente, a aplicação de medida
s
cautelar
es
diversa
s
da prisão, com a
e
xpedição de alvará de soltura em favor deles.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
158821151
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
160168156
, no qual fez um resumo da
tramitação do caso em comento, esclarecendo que a ação penal tramita contra 29 denunciados, visando apurar a prática, em tese, dos crimes
de organização criminosa, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
;
e que a demora na marcha processual se deve às inúmeras diligências requeridas pelas defesas e pela complexidade dos fatos, ressaltando que a audiência de instrução e julgamento está designada para os dias 21 a 24 de março deste ano.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com
fulcro no parecer
que se vê
no ID
160772666
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao propalado do excesso de prazo da constrição cautelar, embora a impetrante alegue que o
s paciente s est ão submetido s a
constrangimento ilegal, tendo em vista o atraso injustificado para
o fim da
instrução processual, é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

Isso porque, das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora (ID
160168156
), extrai-se o seguinte andamento processual:

[...]
Em atendimento à Requisição de Vossa Excelência, informo que tramitam neste Juízo Especializado os autos do Incidente nº 1007747-40.2021.8.11.0042, onde a Autoridade Policial representou pela Prisão Preventiva, Busca e Apreensão, Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos e Telefônicos e Afastamento do Sigilo Bancário dos Pacientes e outros 24 (vinte e quatro) representados, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial nº 75/2021-1ªDP, instaurado para apurar a prática do Crime de Organização Criminosa e outros delitos conexos.

Em análise ao pedido formulado pela Autoridade Policial, em consonância com o parecer Ministerial, em 23.08.2021 – Id. nº 62682817, INDEFERI o Pedido de Decretação da Prisão Preventiva em face de 02 (dois) investigados e
DECRETEI a Prisão Preventiva dos Pacientes e outros 20 (vinte) representados diante da materialidade delitiva e dos indícios de que os representados agiam para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder e domínio da Facção Criminosa no município de Barra do Garças
, conforme decisão anexa.

Prosseguindo,
DEFERI as Buscas e Apreensões e o Afastamento do Sigilo Bancário, bem como AUTORIZEI a EXTRAÇÃO de dados dos aparelhos celulares eventualmente apreendidos
.

Impende ressaltar que Operação Fechamento foi deflagrada em 16.09.2021.

Os Mandados de Prisão Preventiva expedido em desfavor dos Pacientes FERNANDO, CARLITO, RAFAEL, CARLOS e WANDERSON, foram cumpridos em 16.09.2021.

Já o Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente ADELMO foi cumprido em 17.09.2021.

O Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente JHONI ARAÚJO foi cumprido em 19.11.2021.

O Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente DOUGLAS foi cumprido em 04.01.2022.

E, o Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente EDIMAR foi cumprido em 26.09.2021.

No que se refere ao andamento da Ação Penal nº 1014055- 92.2021.8.11.0042, passo a descrever os principais atos realizados.

Em 06.10.2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente RAFAEL e outros 28 (vinte e oito) codenunciados pelo cometimento, em tese, dos crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Posse Ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Os Pacientes
JHONI ARAÚJO
e
EDIMAR PEREIRA
foram denunciados pela suposta prática do delito tipificado no art. 2º, § 3º e § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013.

Os Pacientes
FERNANDO FERREIRA ABREU, DOUGLAS HENRIQUE, CARLITO CARLOS, RAFAEL FARIAS, CARLOS EDUARDO e ADELMO OLIVEIRA
foram denunciados pela suposta prática do delito tipificado no art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013.

O Paciente
WANDERSON DOS SANTOS
foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificado no art. 2º, § 3º e § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 e art. 12 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.

Dessa forma,
em 03.11.2021
, individualizadas as condutas e preenchidos os demais requisitos do art. 41 do CPP,
RECEBI A DENÚNCIA
e determinei a citação dos acusados para apresentarem as Repostas à Acusação no prazo de 10 (dez) dias.

Após, os autos vieram conclusos para apreciação do Pedido de Concessão de Prisão Domiciliar Humanitária formulado pela defesa de 01 (uma) denunciada.

Assim,
em 25.01.2022
, determinei
vista ao Ministério Público para se manifestar quanto o pedido da defesa da codenunciada, bem como para se manifestar quanto a citação negativa de 02 (dois) codenunciados.

Vindo os autos conclusos,
em 01.02.2022
, determinei a
citação por edital de 01 (um) codenunciado e que se oficiasse ao Diretor da Unidade Prisional Ana Maria do Couto May, para apresentar relatório médico, atestando o atual estado de saúde de 01 (uma) codenunciada.

Novamente os autos vieram conclusos, assim,
em 17.02.2022, SUBSTITUI a Prisão Preventiva de 01 (uma) codenunciada
por Domiciliar
e determinei o cumprimento das determinações constantes no id. 74541329.

Vindo os autos conclusos,
verifiquei que dos 29 (vinte e nove) acusados, 12 (doze) foram citados, 05 apresentaram Resposta à Acusação e 01 (um) acusado faleceu
.

Dessa forma,
em 29.04.2022, REPUTEI 03 (três) codenunciados como citados, JULGUEI extinta punibilidade por morte de 01 (um) codenunciado, DETERMINEI a citação dos acusados que não foram citados, o encaminhamento dos autos à Defensoria para apresentar as Respostas à Acusação de 07 (sete) acusados e, ainda, a CIENTIFICAÇÃO das defesas para que direcionem os pedidos afetos a liberdade de seus clientes aos autos do Incidente nº 1007747-40.2021.8.11.0042, para que não tumultuem a Ação Penal, causando o retardamento da marcha processua
l.

Vindo os autos conclusos,
em 07.06.2022, REJEITEI as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação, DETERMINEI a citação de 04 (quatro) acusados nos novos endereços acostados aos autos, a intimação de 02 (dois) acusados para constituir novo advogado ou manifestar a necessidade de ser assistido pela
Defensoria Pública e a certificação quanto a citação de 02 (dois) acusados
.

Os autos vieram novamente conclusos, assim,
em 19.09.2022, DETERMINEI intimação da defesa de 02 (dois) acusados para apresentar as Respostas à Acusação e, caso transcorrido o prazo in albis a comunicação da Seccional dos Advogados do Brasil, acerca da desídia dos Advogados
.

Na mesma decisão, ainda,
DETERMINEI a intimação pessoal de 01 (um) codenunciada para constituir nova defesa, a citação por edital de 01 (uma) codenunciada e vista ao Ministério Público para se manifestar quando ao acusado DANIEL que se encontrava em lugar incerto e não sabido
.

Em
11.10.2022, proferi decisão REJEITANDO a arguição de Litispendência formulada pela defesa de um codenunciado, ainda, DETERMINANDO a intimação da defesa de 01 (uma) codenunciada e a citação por edital de 01 (um) codenunciado
.

Vindo os autos conclusos,
em 08.11.2022, determinei vista ao Ministério Público para se manifestar sobre as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação
.

Os autos vieram novamente conclusos, assim, verificou-se que
dos 28 (vinte e oito) acusados, restava pendente a apresentação da Resposta à Acusação de 01 (um) codenunciado.

Dessa forma,
em 13.12.2022, NOMEEI a Defensoria Pública para atuar na defesa do acusado UELIVELTON e com apresentação da Resposta à Acusação, vista ao Ministério Público para se manifestar acerca das preliminares arguidas pelas defesas de 13 (treze) acusados.

Por fim, informo que em 26.01.2023, proferi decisão rejeitando as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação e designando Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 21, 22, 23 e 24 de março de 2023.

No que concerne a Prisão Preventiva, ressalto que,
em 13.12.2022, nos autos do Incidente nº 1007747-40.2021.8.11.0042, INDEFERI os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva dos Pacientes e MANTIVE o decreto preventivo dos demais codenunciados
.

Nesse sentido, destaco que
a r. decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, tendo o decisum indicado os indícios de participação dos Pacientes, a gravidade da conduta e o modo de operação do grupo criminoso denominado Comando Vermelho – CVMT, sendo imprescindível a medida extrema da prisão preventiva
.

Outrossim, conforme entendimento do STF, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95.024/SP, rel. Ministra
Cármen
Lúcia, Primeira Turma,
DJe
20/2/2009).

No que concerne ao alegado excesso de prazo, impende destacar que, da análise dos autos, verifica-se que se trata de causa complexa, que apura a prática, em tese, de "crime de organização criminosa”, ajuizada inicialmente em face de 29 (vinte e nove)
acusados, tendo este juízo promovido todos os atos necessários para a celeridade do processo.

Ademais, para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, o que não se verifica na espécie,
uma vez que a Ação Penal não ficou paralisada e o processo teve constante impulso judicial
,
tendo este Juízo conferido a necessária celeridade ao feito, o qual vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade da demanda, não havendo que se falar sem desídia ou inércia por parte deste Juízo.

Salienta-se, ainda, que, conforme entendimento do STF, o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, devendo ser considerado a complexidade do processo, o retardamento injustificado, os atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, de modo que que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só deve ser reconhecido quando houver demora injustificável.

Neste sentido:

[...]

Por fim, informo que
os Pacientes CARLOS, WANDERSON, ADELMO FERNANDO, DOUGLAS e EDIMAR, informo possuem antecedentes, eis que responde a outras Ações Penais e/ou possuem Executivo de Pena, conforme abaixo descrito
.

O Paciente CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ, possui Executivo de Pena nº 00003483820148110004
– referente aos processos: nº 0008707-35.2018.8.11.0004 (art. 157, §2º, inciso II, do CP); nº 0006424-15.2013.8.11.0004 (art. 157, §2º, I e II, do CP, c/c art.71, ambos do CP, c/c art. 244-B da Lei 8.069/90 e art.14 da Lei 10826/03) e nº 1005618-16.2020.8.11.0004 (art. 157, §4º, I, II e IV, do CP).
Ainda, responde à Ação Penal nº 1002837-84.2021.8.11.0004
, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O Paciente WANDERSON possui Executivo de Pena nº 00000796720128110004
, referentes aos processos: nº 0010930- 97.2014.8.11.0004 (art. 35, da lei de drogas); nº 0005759- 67.2011.8.11.0004 (art. 121, do CP); nº 0009314-29.2010.8.11.0004 (art. 157, §2º, I e II do CP) e nº 0002395-24.2010.8.11.0004 (art. 155, do CP).
Ainda, responde à Ação Penal nº 000 8134-77.2018.811.0042
, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I e IV, da Lei Federal n° 12.850/2013.

O Paciente ADELMO OLIVEIRA possui Executivo de Pena nº 00018535020188120019
, referentes aos processos: nº 0001031- 95.2017.8.12.0019 (art. 33 "caput" c/c art. 40, V, Lei 11343/06) e nº 1005517-76.2020.8.11.0004 (art. 33 "caput" c/c Art. 40, V ambos da lei de 11343/06, art. 311 do CTB e art. 330 do CP).
Ainda, responde a Ação Penal nº 001720-51.2016.8.11.0004
, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

O Paciente DOUGLAS HENRIQUE responde as Ações Penais: nº 0001323-21.2018.8.11.0004
(art. 14 da lei 10.826/03. Sentenciado);
nº 000080-82.2019.811.0044
(art. 33 da Lei de Drogas. Sentenciado)
e nº 0002430-27.2019.8.11.0017
(art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal -

sentença de pronúncia-1000047- 54.2022.8.11.0017).

O Paciente EDIMAR PEREIRA responde a Ação Penal nº 1003460-85.2020.8.11.0004 – art. 33, da lei de 11343/06
.

Finalmente,
o Paciente FERNANDO FERREIRA possui Executivo de Pena nº 00029644920158110004
– referente aos processos: nº 0015307-43.2016.8.11.0004 (art. 33, drogas c/c art. 40, inc. V); nº 0006424-15.2013.8.11.0004 (art. 157, §2º, I, II c/c art. 71 do CP c/c art. 244-B do ECA); nº 0004200-07.2013.8.11.0004 (art. 157, §4º, I, II do CP); nº 0001121-20.2013.8.11.0004 (art. 155, §4º, I e II, do CP e nº 1003999-51.2020.8.11.0004-art. 33 de drogas).
Ainda, responde as Ações Penais nº 1003836-37.2021.8.11.0004
(art. 155, §4°, I e IV, do
CP Aguardando
AIJ)
e nº 000 8134-77.2018.811.0042
(art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I e IV, da Lei Federal n° 12.850/2013).
[...].

(
ID 160168156).
Destacamos

Além disso, é
forçoso registrar que se trata de
minuciosa
operação deflagrada com o intuito de apurar crimes praticados na região de Barra do Garças e Vila Rica pela organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
, que possui estrutura hierárquica altamente organizada, divisão de tarefas e finalidade lucrativa, do que já se pode inferir, de pronto, a complexidade do processo.

Não bastasse
isso
,
o caso em debate apresenta pluralidade de crimes e d
e acusado
s (ao todo, 29 réus), circunstâncias, essas, que demandam inúmeras diligências e, por conseguinte, exigem maior prazo para a sua finalização; o que, por óbvio, não caracteriza o alegado excesso de prazo.

Com efeito, conforme cronologicamente exposto pela autoridade acoimada de coatora,
foram deferidas buscas e apreensões e afastamento de sigilos bancários; autorizadas extrações de dados de aparelhos celulares eventualmente apreendidos;

analisados pedidos de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar; extin
ta a
punibilidade de um codenunciado
por morte;
analisadas várias respostas à acusação; determinadas inúmeras diligências para citação de alguns dos acusados e intimação para a apresentação de respostas à acusação, sendo necessária até mesmo a
comunicação da
Ordem dos
Advogados do Brasil, acerca da desídia d
e advogados de dois corréus
. Ademais
,

deve ser

destaca
do

que o prolator da decisão ressaltou que cientificou as defesas para que direcionassem os pedidos afetos a liberdade aos autos do Incidente n. 1007747-40.2021.8.11.0042,
“
para que não tumultuem a Ação Penal, causando o retardamento da marcha processual
”
.

Além disso, depreende-se que a

denúncia foi
recebida em 3 de novembro de 2021, tr
amitando regularmente a ação penal sob o n.
1014055-92.2021.8.11.0042
,

já
tendo sido
designada
a audiência de instrução e julgamento
para
o
s
dia
s
2
1

a 24
de março deste ano
; bem como que foram analisados e indeferidos, em 13 de dezembro de 2022, pedidos de revogação de prisão preventiva do
s
paciente
s
,
tendo
também
sido
mantido o decreto cautelar

reprochado
.

Daí por que é forçoso reconhecer que
inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pleitos protelatórios do Ministério Público, razão pela qual, na hipótese, não há que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco em ofensa ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais, não se pode olvidar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o propalado excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem
como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca da matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO –
MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si,
revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação
.
Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).
Destacamos

Aliás, a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso
, porquanto segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
os
prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou
“
milimétricos
”
, podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis; bem como que
os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
[Precedentes – Superior Tribunal de Justiça,

Habeas Corpus
n. 39.8291/GO, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em27.02.2018,
DJe
08.03.2018].

Na hipóte
se, em que pese os argumentos da
impetrante,
avultam elementos
factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pela soltura do
s
paciente
s
que possivelmente integra
m
organização criminosa. Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
favorecido
s
deve ser mantido
, por estar configurado
tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

Além do mais, a gravidade concreta das infrações e o cenário em que, em tese, foram cometidas, não viabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a integração do
s
paciente
s
a quadros de organização criminosa, sempre em atenção ao
art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal – com alteração pela Lei n. 12.403/11 – que dispõe: “
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”
.

Diante disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por derradeiro, em relação à afirmação de que a
manutenção da
prisão cautelar d
os
paciente
s
ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade
de
eventualmente vier
em
a ser agraciad
os
com causas de diminuição de pena ou condenad
os
a cumprir
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Adelmo Oliveira da Silva
,
Wanderson
dos Santos Queiroz
,
Rafael Farias Rodrigues
,
Carlos Eduardo Moreira da Cruz
,
Edimar Pereira da Silva Júnior
,
Carlito Carlos de Brito
,
Douglas Henrique Moura da Luz
,
Fernando Ferreira Abreu
e
Jhoni
Araújo Bueno
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023